Tribunal: TJPA
Processo: 0807625-06.2020.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): CESAR BECHARA NADER MATTAR JUNIOR
Órgão julgador: CESAR BECHARA NADER MATTAR JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3632 - Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2026-06-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0807625-06.2020.8.14.0028

APELANTE: FLAVIO RILDO SILVA PEREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador CESAR BECHARA NADER MATTAR JUNIOR

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. ART. 306 DO CTB. QUESTÃO DE ORDEM. PRESCRIÇÃO RETROATIVA DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE RECONHECIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta por Flávio Rildo Silva Pereira contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Marabá, que o condenou pela prática do crime previsto no art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro à pena de 06 meses de detenção, 10 dias-multa e suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor pelo prazo de 02 meses, substituída a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Após o desprovimento do recurso de apelação, a defesa suscitou questão de ordem para reconhecimento da prescrição retroativa da pretensão punitiva estatal, ao argumento de que teria transcorrido lapso superior ao prazo prescricional entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se ocorreu a prescrição retroativa da pretensão punitiva estatal, considerada a pena concretamente aplicada ao recorrente e o lapso temporal transcorrido entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória, sem a incidência de causas suspensivas ou interruptivas da prescrição.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prescrição retroativa regula-se pela pena concretamente aplicada na sentença condenatória, nos termos do art. 109, VI e art. 110, §1º do Código Penal.

4. A pena definitiva fixada em 06 meses de detenção atrai o prazo prescricional de 03 anos, por ser inferior a 01 ano.

5. Entre o recebimento da denúncia, ocorrido em 08/09/2021, e a prolação da sentença condenatória, em 09/12/2024, transcorreu período superior ao prazo prescricional legal.

6. Não houve, no interregno entre os marcos interruptivos, qualquer causa suspensiva ou interruptiva apta a impedir o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal na modalidade retroativa.

7. A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos não impede o reconhecimento da prescrição, uma vez que o parágrafo único do art. 109 do Código Penal determina a aplicação dos mesmos prazos prescricionais às penas restritivas de direitos.

8. A prescrição constitui matéria de ordem pública e pode ser reconhecida a qualquer tempo e grau de jurisdição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Questão de ordem acolhida. Extinta a punibilidade.

Tese de julgamento
:

1. A prescrição retroativa da pretensão punitiva estatal deve ser aferida com base na pena concretamente aplicada na sentença condenatória, observados os marcos interruptivos previstos no art. 117 do Código Penal.

2. Fixada pena inferior a 01 ano de detenção, aplica-se o prazo prescricional de 03 anos previsto no art. 109, VI do Código Penal.

3. Transcorrido lapso superior ao prazo prescricional entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória, sem causas suspensivas ou interruptivas, impõe-se o reconhecimento da prescrição retroativa da pretensão punitiva estatal.

4. A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos não afasta a incidência da prescrição.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 107, IV e art. 109, VI e parágrafo único, art. 110, §1º, art. 117 e art. 119.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, Apelação Criminal nº 0003225-24.2015.8.14.0006, Rel. Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato, 1ª Turma de Direito Penal, j. 06.02.2023; TJPA, Apelação Criminal nº 0009955-90.2011.8.14.0006, Rel. Des. Sérgio Augusto de Andrade Lima, 2ª Turma de Direito Penal, j. 02.12.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 17ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, à unanimidade, em conhecer da questão de ordem suscitada em sede de apelação criminal e declarar extinta a punibilidade do recorrente quanto à prática do crime previsto no art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro, em razão da prescrição retroativa da pretensão punitiva estatal, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora
Vânia Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

Belém (PA), data registrada no sistema.

César
Bechara Nader
Mattar Júnior

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Versa o feito acerca de recurso de
Apelação Criminal
interposto por Flávio Rildo Silva Pereira, em face de sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Marabá, que o condenou pela prática do crime previsto no art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro.

Narra a denúncia que, no dia 14/11/2021, na cidade de Marabá/PA, o denunciado teria sido preso em flagrante após conduzir motocicleta sob influência de álcool e sem possuir habilitação para dirigir. Segundo relatado, policiais rodoviários federais teriam sido acionados em razão de pessoa caída na via, ocasião em que teriam constatado tratar-se do acusado, que possivelmente teria sofrido acidente enquanto conduzia o veículo (ID 26415353).

Ainda de acordo com a peça acusatória, o denunciado teria apresentado sinais de embriaguez, como fala desconexa e olhos avermelhados, tendo o teste de etilômetro indicado o teor de 0,97 mg/L, circunstâncias que motivaram a sua condução à delegacia para adoção das providências cabíveis.

Na sentença, o Juízo julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o apelante pela prática do delito previsto no art. 306 do CTB, fixando-lhe a pena definitiva em 06 (seis) meses de detenção e 10 (dez) dias-multa, a ser cumprida em regime inicial aberto, além da penalidade de suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor pelo prazo de 02 (dois) meses, substituindo, ainda, a pena privativa de liberdade por 01 (uma) pena restritiva de direitos, consistente em prestação pecuniária (ID 26415405).

Em razões recursais, alega o apelante que o conjunto probatório produzido nos autos seria insuficiente para sustentar o decreto condenatório, argumentando, em suma, que não teria restado devidamente comprovada a alteração de sua capacidade psicomotora, diante da fragilidade da prova testemunhal e da suposta ausência de elementos que o vinculem ao teste do etilômetro (ID 26415417).

Postula, assim, a absolvição, e, subsidiariamente, requer a redução do valor da prestação pecuniária fixada na sentença, sob a alegação de que seria hipossuficiente econômico e que o montante teria sido estabelecido sem fundamentação adequada.

Em contrarrazões, o apelado pugna pelo conhecimento e improvimento do recurso (ID 26415421).

O Ministério Público, nesta superior instância, através do insigne Procurador de Justiça Dr. Armando Brasil Teixeira, apresentou parecer pelo conhecimento e improvimento do recurso (ID 26624623).

Sobreveio acórdão de relatoria do Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes, por meio do qual a Colenda 2ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos, conheceu do recurso de apelação criminal e negou-lhe provimento (ID 29934270).

Em sede de questão de ordem, o recorrente suscita a ocorrência da prescrição retroativa da pretensão punitiva estatal e requer o reconhecimento da extinção de sua punibilidade (ID 31269734).

Em manifestação superveniente, o Órgão Ministerial pronunciou-se pelo acolhimento da questão de ordem indicada pelo apelante (ID 34840433).

Coube-me a relatoria, nos termos da Portaria nº 252/2026-GP.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento do plenário virtual.

VOTO

DESEMBARGADOR CÉSAR BECHARA NADER MATTAR JÚNIOR (Relator):

Trata-se de questão de ordem em apelação criminal apresentada em favor de Flávio Rildo Silva Pereira, impugnando o Acórdão proferido pela D. 2ª Turma de Direito Penal, na 32ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, realizada em 23/09/2025.

Na presente insurgência, destaca a defesa a ocorrência da prescrição retroativa da pretensão punitiva estatal, ao argumento de que, considerada a pena concretamente aplicada ao recorrente pela prática do delito previsto no art. 306 do CTB, teria transcorrido lapso temporal superior ao prazo prescricional legal entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória, sem a incidência de quaisquer causas suspensivas ou interruptivas da prescrição.

A pretensão merece acolhimento.

No caso vertente, o recorrente foi condenado à pena definitiva de 06 (seis) meses de detenção, além de 10 (dez) dias-multa e suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor pelo prazo de 02 (dois) meses, tendo a reprimenda corporal sido substituída por pena restritiva de direitos.

Nos termos do art. 109, VI do Código Penal:

“Art. 109. A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no §1o do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se:

[...]

VI - em 3 (três) anos, se o máximo da pena é inferior a 1 (um) ano.
[...]” (grifos)

Por sua vez, dispõe o art. 110, §1º do mesmo diploma normativo:

“Art. 110 - A prescrição depois de transitar em julgado a sentença condenatória regula-se pela pena aplicada e verifica-se nos prazos fixados no artigo anterior, os quais se aumentam de um terço, se o condenado é reincidente.

§1º A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada, não podendo, em nenhuma hipótese, ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa.

[...]” (grifos)

A prescrição retroativa, portanto, deve ser aferida com base na pena concretamente aplicada na sentença condenatória, examinando-se o lapso temporal transcorrido entre os marcos interruptivos previstos no art. 117 do CP, notadamente entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória.

Verifico que a denúncia foi recebida em 08/09/2021, enquanto a sentença condenatória somente foi prolatada em 09/12/2024, isto é, após o transcurso de período superior a 03 (três) anos (ID 26415354 e ID 26415405).

Considerando que a reprimenda definitiva fixada ao recorrente foi inferior a 01 (um) ano de detenção, o prazo prescricional aplicável é de 03 (três) anos, na forma do art. 109, VI do CP.

De mais a mais, não se constata, no interregno compreendido entre os referidos marcos processuais, a ocorrência de qualquer causa suspensiva ou interruptiva apta a obstar o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal na modalidade retroativa.

Sobre o tema já decidiu esta Egrégia Corte de Justiça:

Ementa:
PENAL. CONDENAÇÃO EM CONCURSO MATERIAL POR SEQUESTRO/CÁRCERE PRIVADO E ROUBO MAJORADO.
QUESTÃO DE ORDEM EM APELAÇÃO PENAL. PLEITO DE DECLARAÇÃO DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO RETROATIVA DE UM DOS CRIMES. ART. 119 DO CÓDIGO PENAL. CONFIGURAÇÃO.
READEQUAÇÃO DA PENA FINAL. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO SOMENTE PELA PRÁTICA DO CRIME DE ROUBO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Necessária se faz a declaração da extinção da punibilidade em virtude da prescrição retroativa, que é matéria de ordem pública podendo ser analisada a qualquer tempo e grau de jurisdição.

Os requerentes foram processados, julgados e condenados pela prática dos crimes previstos nos crimes previstos nos artigos 157, § 2º, I, II, e art. 148, caput, c/c art. 69 ambos do CP. Ao Crime previsto no 157, § 2º, I e II, do Código Penal foi aplicada a pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa. Ao Crime previsto no Art. 148, caput, do Código Penal foi aplicada a pena de 01 (um) ano de reclusão.

Sabe-se que a lei penal dispõe em seu art. 119 do Código Penal, que, em concurso de crimes, a extinção da punibilidade incidirá sobre a pena de cada um crime, isoladamente. Com efeito, as penas apresentadas não se encontram mais sujeitas a qualquer aumento, em virtude do trânsito em julgado para a acusação, e que tem o seu
quantum
usado como parâmetro para a aferição do prazo prescricional na modalidade retroativa.

Constata-se que a prescrição se efetiva, ao crime previsto no Art. 148, caput, do Código Penal em 04 (quatro) anos, conforme art. 109, inciso V, do Código Penal. Nota-se que transcorreu um período superior a 4 (quatro) anos entre as causas interruptivas relativas à data do recebimento da denúncia e a data da publicação da sentença condenatória. Sendo assim, diante da pena in concreto, imperioso é o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal quanto à prática do crime previsto no art. 148, caput, do Código Penal em questão, não sendo possível submeter os recorrentes a qualquer medida constritiva, devendo ser declarada extinta a punibilidade nos termos dos arts. 107, inciso IV, 109, inciso V e 110, §1º, todos do Código Penal.

Condenação apenas pela prática do crime de roubo majorado. Readequação da pena final.

(TJPA - APELAÇÃO CRIMINAL - Nº 0003225-24.2015.8.14.0006 - Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO - 1ª Turma de Direito Penal - Julgado em 2023-02-06) (grifos)

Ementa
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. MEDICAMENTOS SEM REGISTRO. LABORATÓRIO CLANDESTINO. ART. 273, §1º DO CP. INCONSTITUCIONALIDADE DO PRECEITO SECUNDÁRIO (LEI Nº 9.677/98). REPRISTINAÇÃO DA PENA ORIGINAL. REDIMENSIONAMENTO DA PENA.
PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. ANÁLISE DE MÉRITO PREJUDICADA
.

[...]

4. Consideradas as circunstâncias judiciais favoráveis reconhecidas na sentença, a pena da apelante deve ser redimensionada para 1 ano de reclusão e 10 dias-multa.

5. A pena aplicada atrai o prazo prescricional de 4 anos, nos termos do art. 109, V, do Código Penal.

6. Entre o recebimento da denúncia (23.02.2012) e a publicação da sentença condenatória (13.03.2018), transcorreram mais de 6 anos, lapso superior ao prazo prescricional aplicável, sem a ocorrência de marcos interruptivos suficientes.

7. Caracterizada a prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa, impõe-se, de ofício, a extinção da punibilidade da apelante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e prejudicado.

Tese de julgamento
:

1. É inconstitucional o preceito secundário do art. 273 do CP na redação dada pela Lei nº 9.677/98, devendo-se aplicar a pena da redação original (1 a 3 anos de reclusão e multa), conforme decidido pelo STF no Tema 1.003 da repercussão geral.

2. Com a pena fixada em 1 ano, e ausente marco interruptivo hábil, é reconhecida a prescrição da pretensão punitiva estatal na forma retroativa.

3. A extinção da punibilidade por prescrição prejudica o exame do mérito recursal
.

(ACrim 0009955-90.2011.8.14.0006 32350867, 2ª Turma de Direito Penal, Rel. SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA, Data do julgamento 02/12/2025). (grifos).

Imperioso consignar que a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos não impede o reconhecimento da prescrição, uma vez que, nos termos do parágrafo único do art. 109 do CP: “aplicam-se às penas restritivas de direito os mesmos prazos previstos para as privativas de liberdade”.

Transcorrido lapso superior ao prazo prescricional de 03 (três) anos entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória, impõe-se o reconhecimento da extinção da punibilidade do recorrente.

Ante o exposto,
acolho
a questão de ordem em Apelação Criminal e
declaro extinta a punibilidade
de Flávio Rildo Silva Pereira, em razão da prescrição retroativa da pretensão punitiva estatal, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

César
Bechara Nader
Mattar Júnior

Desembargador Relator

Belém, 16/06/2026